Tribunal: TJES
Processo: 5014900-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014900-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: RAFAELA CARDOSO DA SILVA RANGEL e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS MÉDICOS. JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PREVALÊNCIA DA NORMATIVA DO TRIBUNAL LOCAL. RESOLUÇÃO TJES Nº 06/2012 E ATO Nº 258/2021. CARÁTER SUBSIDIÁRIO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória que, em sede de ação indenizatória, determinou a aplicação da Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça para a fixação de honorários periciais médicos da cota-parte de beneficiários da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual regulamentação deve reger a fixação dos honorários periciais devidos em perícia médica quando o ônus do pagamento recai sobre o Estado do Espírito Santo em razão de a parte requerente da prova possuir o benefício da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

A gratuidade da justiça abrange os honorários periciais, conforme estabelece o inciso VI do parágrafo 1º do art. 98 do Código de Processo Civil.

O inciso II do parágrafo 3º do art. 95 do Código de Processo Civil estabelece uma ordem de preferência normativa, determinando que o valor da perícia paga com recursos públicos observe a tabela do tribunal respectivo e, apenas diante de omissão, a tabela do Conselho Nacional de Justiça.

O preâmbulo da Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça explicita a finalidade subsidiária da norma, condicionando a aplicação à inexistência de valores fixados pelo tribunal local.

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo dispõe de regulamentação própria sobre a matéria, consubstanciada na Resolução TJES nº 06/2012, que disciplina o pagamento de perícias médicas em casos de assistência judiciária gratuita.

A decisão agravada, ao determinar a aplicação da Resolução nº 232/2016 do CNJ para uma perícia de natureza médica, em detrimento da normativa específica e vigente deste Tribunal de Justiça, incorreu em
error in procedendo
, violando a ordem de preferência estabelecida pelo art. 95, § 3º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A fixação de honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça deve observar, primordialmente, a tabela do tribunal respectivo, nos termos do inciso II do parágrafo 3º do art. 95 do Código de Processo Civil.

2. A aplicação da Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça para o arbitramento de honorários periciais possui caráter subsidiário e depende da omissão do tribunal local.

3. A existência da Resolução TJES nº 06/2012 afasta a incidência da tabela do Conselho Nacional de Justiça para a fixação de honorários de peritos médicos no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

Dispositivos relevantes citados
: inciso LXXIV do art. 5º da CF/1988; inciso II do parágrafo 3º do art. 95 e inciso VI do parágrafo 1º do art. 98 do Código de Processo Civil; Resolução CNJ nº 232/2016; Resolução TJES nº 06/2012; Ato TJES nº 258/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014900-30.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
S
: RAFAELA CARDOSO DA SILVA RANGEL
e FELIPE DA SILVA ANDRE

JU
I
Z
: DR. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. decisão interlocutória (ID 63756919), integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 76498284), proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Serra, nos autos da Ação Indenizatória nº 5002432-55.2023.8.08.0048, ajuizada por RAFAELA CARDOSO DA SILVA RANGEL e FELIPE DA SILVA ANDRE.

A decisão recorrida (ID 63756919) deferiu a produção de prova pericial médica para apurar suposto erro em atendimento prestado em nosocômio estadual, determinando o rateio dos honorários periciais entre a parte autora, o Estado do Espírito Santo e a Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense - AEBES. No que tange à cota-parte da autora, beneficiária da gratuidade da justiça, o
decisum
estabeleceu que o valor dos honorários periciais limitar-se-ia ao teto máximo fixado pela Resolução nº 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Em suas razões, sustenta, em síntese, que: (i) a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar a Resolução nº 232/2016 do CNJ, uma vez que o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) possui regulamentação própria sobre a matéria, qual seja, a Resolução nº 06/2012, atualizada pelo Ato nº 258/2021, que disciplina o pagamento de honorários de peritos médicos em processos nos quais a parte responsável pelo custeio é beneficiária da assistência judiciária gratuita; (ii) a Resolução do CNJ tem caráter subsidiário, sendo aplicável apenas na hipótese de omissão dos tribunais estaduais, o que não se verifica no caso, pois a matéria está plenamente regulamentada no âmbito deste Sodalício; e (iii) a aplicação indevida da norma do CNJ onera o erário estadual, uma vez que estabelece valores superiores aos previstos na normativa local. Diante disso, pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a observância da Resolução TJES nº 06/2012 para a fixação dos honorários periciais.

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito para suspender o tramitar da demanda originária.

Ausentes contrarrazões.

Com efeito, a controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a perquirir qual
regulamentação
deve reger a fixação dos honorários periciais devidos em
perícia médica
, quando o ônus do pagamento recai sobre o Estado do Espírito Santo em virtude de a parte requerente da prova ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Pois bem. A gratuidade da justiça, direito fundamental assegurado pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, compreende, dentre outras despesas, os honorários periciais, conforme expressa dicção do art. 98, § 1º, VI, do Código de Processo Civil.

O art. 95, § 3º, do mesmo diploma processual, estabelece o procedimento a ser adotado quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário da gratuidade. Vejamos a redação do dispositivo:

Art. 95.
[...]

§ 3º
Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I -
custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II -
paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que
o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.
(Grifei)

Da leitura atenta do inciso II, extrai-se uma ordem de preferência normativa: a fixação do valor dos honorários periciais a serem custeados pelo ente público deve, primeiramente, observar a tabela do respectivo tribunal. Apenas na ausência de regulamentação local ("
em caso de sua omissão
") é que se aplicará a tabela do Conselho Nacional de Justiça.

Com o intuito de regulamentar a matéria, o CNJ editou a Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, a qual, em seu próprio preâmbulo, explicita sua finalidade subsidiária:

CONSIDERANDO que o valor dos honorários a serem pagos aos profissionais ou aos órgãos que prestarem serviços nos processos será fixado pelo respectivo Tribunal ou,
em caso de sua omissão
, pelo Conselho Nacional de Justiça;

Ocorre que, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, a matéria não é omissa. Ao contrário, está devidamente regulamentada pela
Resolução TJES nº 06/2012
, que "
Disciplina o procedimento administrativo para o pagamento de perícias médicas no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, nos casos de assistência judiciária gratuita
".

A
referid
a

resolução
, em seu art. 1º, é clar
a
ao determinar a sua aplicação específica:

Art. 1º.
Os honorários de peritos médicos fixados em processos em que a parte a quem couber o ônus da prova estiver amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita serão suportados pelo Estado do Espírito Santo,
nos termos desta Resolução
e do convênio a ser celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e o Governo do Estado para a sua execução no âmbito do Poder Executivo.

§ 1º.
Os honorários serão pagos com base na
tabela vigente à época da aceitação pelo perito de sua indicação, especificada no Anexo desta Resolução
, conforme o grau de complexidade da perícia.

A tabela de valores constante do anexo da Resolução TJES nº 06/2012 foi, por sua vez, devidamente atualizada pelo
Ato nº 258/2021
, da Presidência deste egrégio Tribunal, publicado no DJe de 29.07.2021, que estabeleceu novos patamares para as perícias de baixa, média e alta complexidade.

A clareza da sistemática adotada por este Tribunal é tamanha que a própria página oficial do TJES na internet, na seção destinada a "Peritos e Tradutores", orienta os operadores do direito de forma inequívoca, distinguindo as situações:

"A Resolução TJES nº 06/2012 fixa tabela de honorários periciais médicos, que foi reajustada pelo Ato nº 258/2021. Os valores dos honorários periciais médicos são custeados pelo Poder Executivo por força de convênio firmado com o Poder Judiciário. As demais perícias em processos envolvendo assistência judiciária gratuita, que não de natureza médica, possuem seus honorários arbitrados consoante Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, enquanto o Poder Judiciário Estadual não possuir tabela própria para tal fim." (Disponível em: <https://www.tjes.jus.br/institucional/setores/secretaria-judiciaria/peritos-e-tradutores/>. Acesso em: 09 set. 2025).

Portanto, resta patente que a decisão agravada, ao determinar a aplicação da Resolução nº 232/2016 do CNJ para uma perícia de natureza médica, em detrimento da normativa específica e vigente deste Tribunal de Justiça, incorreu em
error in procedendo
, violando a ordem de preferência estabelecida pelo art. 95, § 3º, II, do CPC.

A existência de regulamentação própria e específica pelo TJES afasta a competência supletiva do CNJ. Assim, a aplicação da Resolução TJES nº 06/2012, com os valores atualizados pelo Ato nº 258/2021, é medida que se impõe, em respeito à autonomia administrativa dos tribunais e à legalidade estrita.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para ANULAR a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do feito, mediante a intimação do Sr. Perito Judicial nomeado para se manifestar quanto à carga de trabalho necessária para a elaboração do laudo pericial, nos termos da Resolução TJES nº 006/2012, atualizada pelo Ato nº 258/2021 (DJe 29.07.2021), para, somente após, viabilizar a fixação, pelo Juízo
a quo
, do valor dos honorários periciais.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.